Tribunal: TJMT
Processo: 1039830-38.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039830-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA CUNHA BOA MORTE - CPF: 966.745.201-87 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
– CONTRATO TEMPORÁRIO
REALIZADO COM EMPRESA PÚBLICA QUE POSSUI INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“Se o contrato temporário foi entabulado com Empresa Pública Municipal que possui personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, o Município de Cuiabá é ilegítimo para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que a Empresa Pública, devidamente constituída pela Lei Complementar nº 235/2013, possui capacidade de se defender e apresentar resposta adequada aos pleitos desta ação”.
(N.U 1040691-24.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários e, condenando o requerido ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS) pertinente aos períodos não prescritos de 10/2016 a 09/2021, bem como, ao pagamento das férias, acrescida do terço constitucional referente ao período de 2017 a 2020, cujos valores serão acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, em que ao reclamante alega que prestou serviços ao requerido, por meio de contratos temporários na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de forma ininterrupta, pelo período de abril/2014 a setembro/2021, razão pela qual, manejou a presente ação, visando à declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, bem como, o recebimento de FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional, referente ao período laborado.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos.

O recorrente se insurge contra a sentença, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o reclamante laborava para a empresa LIMPURB, que é uma empresa pública, com natureza jurídica de direito privado e patrimônio próprio, com personalidade jurídica distinta do Município, conforme foi criada pela Lei Complementar nº 325/2013.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o recorrido prestou serviços ao Município de Cuiabá através da empresa
Gerencia de Limpeza Urbana
, sendo de responsabilidade o órgão Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana, conforme se denota no holerite juntado na inicial, abaixo demonstrado:

Portanto, resta evidente que o vinculo trabalhista do reclamante não é com o Município de Cuiabá, mas sim com a empresa LIMPURB
, que se trata de Empresa Pública Municipal, a qual possui patrimônio próprio, tendo sido criada pela Lei nº 325/2013, logo,
possui independência financeira, orçamentária e administrativa, esta responde pelos seus agentes, ou seja, o Município de Cuiabá é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente ação
, uma vez que a contratação foi realizada por Empresa Pública devidamente constituída, o qual possui capacidade de se defender e apresentar resposta adequada ao pleito do reclamante.

Assim sendo, não é possível imputar ao recorrente qualquer responsabilidade pela cobrança dos valores questionados pelo autor,
razão pela qual, acolho a preliminar de ilegalidade passiva arguida pelo requerido.

Assim em caso de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, de nº 1040691-24.2021.8.11.0001, julgado em 07/10/2022, com transito em julgado em 04/11/2022, foi decidido que
:

“RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. EMPRESA PÚBLICA QUE POSSUI INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se o contrato temporário foi entabulado com Empresa Pública Municipal que possui personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, o Município de Cuiabá é ilegítimo para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que a Empresa Pública, devidamente constituída pela Lei Complementar nº 235/2013, possui capacidade de se defender e apresentar resposta adequada aos pleitos desta ação.”
(N.U 1040691-24.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023